Tribunal: TJES
Processo: 0000974-75.2013.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000974-75.2013.8.08.0004

APELANTE: ODETE LINO DE FREITAS

APELADO:
LUIZ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO
E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
USUCAPIÃO
–
ERROR IN PROCEDENDO
–
N
ECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS
–
CITAÇÃO POR EDITAL DE APENAS UM DELES
–
NULIDADE DA
SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Analisando detidamente os autos conclu
i-se
que
foi proferida a sentença sem que fosse realizada a devida
integração

n
a relação processual
d
e uma
proprietária
registral
.

2.
O
Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que “seja qual for o procedimento a ser adotado na ação de usucapião - ordinário, sumário ou especial -, é de extrema relevância a citação do titular do registro, assim como dos confinantes e confrontantes do imóvel usucapiendo”.

3. Desta feita, evidente a ocorrência de
error in procedendo
ocasionando a nulidade da sentença.

4.
Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à

unanimidade, conhecer e
d
ar provimento ao recurso
para anular a sentença
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000974-75.2013.8.08.0004

APELANTE: ODETE LINO DE FREITAS

APELADO:
LUIZ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO
E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ODETE LINO DE FREITAS
em face da r. sentença proferida à
s
fl
s
.
226/227
pelo Juízo da
1ª
Vara
de Anchieta
/ES na
ação
de usucapião

por ela

ajuizada
objetivando adquirir a propriedade do imóvel “lote de terreno nº 34 da Quadra nº 14, do Loteamento Bairro Anchieta, Anchieta/ES”,
que julgou
im
procedente o pedido inicial.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL

Suscitou a parte apelante a nulidade da sentença
por
error in procedendo
, eis que não houve a citação da proprietária do imóvel usucapiendo
Tatiane Rezende Ribeiro
.

Analisando detidamente os autos, concluo que deve ser acolhida a preliminar suscitada.

Após diversas tentativas de citação dos cônjuges proprietários registrais do imóvel objeto da lide (
Luiz Antonio da Silva Ribeir
o

e
Tatiane Rezende Ribeiro
), foi requerida pela patrona da parte apelante/autora a
citação por edital

apenas
do proprietário
Luiz Antonio da Silva Ribeir
o
(fls. 174).

Foi proferido despacho na fl. 175 deferindo o pedido de citação editalícia e determinando a citação
dos proprietários
por edital. Contudo, constou no Edital de Citação (fl. 176) e na publicação do mesmo edital no Diário Eletrônico da Justiça (fl. 177)
somente
a indicação do requerido
Luiz Antonio da Silva Ribeir
o.

Em seguida, consta da certidão de intimação da nomeação do advogado como curador especial tão somente o requerido
Luiz Antonio da Silva Ribeir
o
(fl. 178).

Por fim, foi proferida a sentença sem que fosse realizada a devida integração na relação processual da proprietária
Tatiane Rezende Ribeiro.

Desta feita, evidente a ocorrência de
error in procedendo
ocasionando a nulidade da sentença.

Nesses termos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que “
seja qual for o procedimento a ser adotado na ação de usucapião - ordinário, sumário ou especial -, é de extrema relevância a citação do titular do registro, assim como dos confinantes e confrontantes do imóvel usucapiendo
” (REsp 1275559/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 16/08/2016).

Em igual sentido, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] A citação do proprietário do imóvel é imprescindível em ação de usucapião [...] (TJES, Apelação Cível n.º 012140106696, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 19/04/2022, DJ 06/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL USUCAPIÃO NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO CORRETA DA ÁREA USUCAPIENDA E DA CITAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROPRIETÁRIOS E CONFRONTANTES SENTENÇA ANULADA. 1. Seja qual for o procedimento a ser adotado na ação de usucapião - ordinário, sumário ou especial -, é indispensável citação do titular do registro, assim como dos confinantes e confrontantes do imóvel usucapiendo, sob pena de evidente ineficácia da sentença no que concerne à demarcação da área usucapienda (STJ REsp nº 1275559/ES e REsp nº 1432579/MG). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011130038067, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 17/03/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO USUCAPIÃO EXTRAORIDNÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DE CITAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS. COMANDOS JUDICIAIS DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDOS. CORRETA A EXTINÇÃO DO FEITO, CONTUDO, TRATA-SE DE SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, RECONHECIDO VÍCIO DE PROCEDIMENTO, COM A ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA APENAS NO DISPOSITIVO. 1. O art. 942 do CPC/1973 determinava que na ação de usucapião, o autor deve promover a citação daquele em nome de quem se encontra registrado o imóvel e dos confinantes, bem como a citação editalícia dos réus incertos e eventuais interessados. Tratam-se de pressupostos intransponíveis para a admissão e processamento da ação de usucapião, os quais não foram atendidos pelos ora recorrentes. 2. A citação daquele em cujo nome esteja transcrito o imóvel é obrigatória, pois é pessoa certa e presumidamente o proprietário, nos moldes do disposto no art. 859 do Código Civil. Como interessado certo, deve ser citado pessoalmente, nas formas previstas na lei adjetiva civil. No caso, os autores/apelantes deixaram de investigar acerca da propriedade do imóvel maior do qual fazem parte os terrenos objeto do pedido e omitiram a nomeação do respectivo titular para condição de réu, o que inviabiliza o prosseguimento da demanda, que seria nula caso isso ocorresse. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 012140085205, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022)

Deve ser registrado, por oportuno, que em relação à questão preliminar atinente ao cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, foi utilizada a prova emprestada produzida na ação de despejo em apenso que possui as mesmas partes e trata do mesmo imóvel objeto destes autos.

Por fim, importa ressaltar que na ação de despejo nº 0001262-23.2013.8.08.0004 que tramitou em apenso na origem o apelado Luiz Antonio da Silva Ribeiro é autor e possui advogado constituído.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso
e
DOU provimento para declarar
a nulidade da sentença, ante a necessidade de
correta
citação d
a
proprietári
a
registral do imóvel para integrar a relação processua
l.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19.03.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões